Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-79.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001213-79.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, com base na possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial. O agravante demonstrou renda líquida inferior ao salário mínimo e alegou hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é legítima a limitação da gratuidade de justiça sob o fundamento de que a parte poderia ter optado pelo Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade a quem comprova insuficiência de recursos.

4. A escolha do rito comum não pode justificar a restrição ao benefício.

5. Comprovada a hipossuficiência, é devida a concessão integral do benefício.

6. A jurisprudência do TJ/BA reconhece a presunção legal da alegação de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se às pessoas naturais, salvo prova em contrário."

"2. A parte pode optar pelo juízo comum, independentemente da existência de Juizado Especial."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8047625-39.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001213-79.2025.8.05.0000 oriundos da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - Bahia, tendo, como Agravante, LUCIANO REIS SANTOS, e, como Agravado, BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA